Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-45.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONTRA A PRÓPRIA COISA QUE SE SUBTRAIU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura crime impossível a hipótese em que, por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não se faz possível a consumação do crime.
2. In casu, não há que se falar em crime impossível por se tratar de objeto material absolutamente impróprio, ou mesmo de ineficácia absoluta do meio utilizado, quando se observa que o acusado, após ter conseguido tirar o veículo do lugar onde estacionado e tentar levá-lo até uma descida para ficar mais fácil seu transporte, foi surpreendido e preso em flagrante.
3. A prática de violência caracterizada pelo rompimento de obstáculo contra a própria res furtiva, sendo o empecilho peculiar a coisa, não gera a incidência da qualificadora do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo, manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, de modo a, ficando inalterada a pena de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, estabelecida por ocasião da sentença, reduzir-lhe a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para 01 (um) ano de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por apenas 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.